Tribunal: TJSP
Processo: 2181095-65.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fundamentação que se mostrou suficiente. A matéria em questão foi efetiva e adequadamente analisada, inexistindo quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso. Embargos que não se prestam a novo julgamento da causa. RECURSO NÃO PROVIDO.